Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701818-42.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WENDELL DO CARMO SANT ANA PACIENTE: RENATO ARAUJO DE CASTRO AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WENDELL DO CARMO SANT’ANA, em favor de RENATO ARAÚJO DE CASTRO, em face de decisão do 1o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Especial de Brasília, que designou audiência preliminar, em que pese a existência de acordo judicial, homologado pelo juízo cível, entre as partes. O impetrante postula o reconhecimento da renúncia ao direito de representação com consequente extinção da punibilidade do agente. É o relatório. Os fins colimados pela Lei no. 9.099/95 são a satisfação da vítima através da reparação do dano e a exclusão de apreciação do judiciário de delitos de pequena monta, chamados, muitas das vezes, de “insignificância penal”. Assim, o acordo civil homologado judicialmente produz efeitos penais, possuindo um status despenalizador. Vejamos: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. QUEIXA-CRIME. COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A homologação do acordo de composição dos danos civis acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação, não podendo, assim, ser restabelecida a ação penal. 2. O descumprimento do acordo importa na possibilidade de execução do título executivo judicial obtido com a homologação. 3. Reclamação conhecida e provida para cassar a decisão recorrida que revogou a sentença transitada em julgado de homologação do acordo de composição civil dos danos. (Acórdão 1296669, 07213454820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, a vítima Jacqueline Correa de Oliveira já encontrou a satisfação de seu direito ao firmar, de forma espontânea, o acordo pecuniário no processo 0729595-67.2019.8.07.0001, para reparação dos danos sofridos, não importando que o mencionado acordo tenha sido homologado por Juiz de Vara diversa daquela onde tem curso o processo penal. A norma da Lei no. 9.099/95 é especial em relação à norma geral do art. 104, parágrafo único, do Código Penal. Segundo esta, o fato de o ofendido receber a indenização do dano causado pelo crime não implica renúncia expressa ou tácita. O disposto no art.74, Parágrafo Único, da Lei no 9.099/95, que tem a seguinte redação: Art. 74 - A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo Único – Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação. Tal composição mitiga a separação clássica da interdependência entre os ramos dos direitos, haja visa a imposição legal supramencionada dispor que o acordo sobre a responsabilidade ex delicto, firmada pelas partes e homologada pelo juiz, deverá influir em todos os ramos do direito. Isso porque se privilegia a escolha da vítima em qual juízo terá reparado o seu dano. Sendo o crime de lesões corporais um crime de ação pública condicionada à representação do ofendido, a homologação de acordo com trânsito em julgado na esfera cível realmente implicou a renúncia ao direito de representação, sem a qual a pretensão punitiva estatal não pode ser deduzida, configurando a hipótese, de fato, verdadeira extinção da punibilidade. Este foi o posicionamento adotado no precedente: Acórdão 117647, APJ8398, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 15/12/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/9/1999. Pág.: 25. Posto isso, defiro o efeito suspensivo vindicado para suspender o curso do Termo Circunstanciado (TCO) no 0008613-28.2019.8.07.0016 perante o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF até a decisão de mérito do presente habeas corpus. Oficie-se a autoridade indicada como coatora, solicitando-lhe que preste informações nos termos supramencionados. Após, ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator